Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034046-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), A. L. SETTER - CNPJ: 06.931.135/0001-57 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDINO ROMAN ROS - CPF: 425.339.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR LUIZ SETTER - CPF: 848.971.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), OLGA DE BITTENCOURT SETTER - CPF: 703.804.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LERMEN BEDIN - CPF: 728.709.901-20 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Execução. Leilão Judicial De Bem Imóvel. Intimação Do Avalista. Regularidade Da Ciência. Ciência Inequívoca Do Ato Expropriatório. Validade Do Procedimento.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial de bem imóvel objeto de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a validade da intimação realizada para a ciência da alienação judicial do imóvel, especialmente no que se refere à alegada falta de intimação pessoal do avalista.

III. Razões de decidir

3.
Constatou-se que o avalista outorgou procuração com poderes amplos a advogado regularmente constituído nos autos desde 2011, abrangendo o recebimento de intimações judiciais.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o poder de receber intimações está compreendido nos poderes gerais para o foro, sendo desnecessária cláusula específica para esse fim.

5. Houve, ainda, intimação judicial válida publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, contendo expressamente a indicação do avalista como destinatário, bem como de seu procurador, o que configura ciência inequívoca do ato.

6. A alegação de ausência de intimação pessoal não encontra respaldo nos autos, tratando-se de pretensão manifestamente protelatória.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação do advogado regularmente constituído com poderes gerais para o foro supre a exigência do art. 889, I, do CPC. 2. Havendo ciência inequívoca do executado acerca do ato expropriatório, não se configura nulidade pela falta de intimação pessoal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 889, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1897413/SP, 4ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, REsp 1904872/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 28.09.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
A. L. Setter
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000472-08.2011.8.11.0107, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR
.

O Juiz singular considerou válida a intimação dirigida à executada A. L. Setter por meio de seu advogado constituído nos autos, bem como indeferiu o pedido de suspensão do leilão.

Nas razões recursais, a Agravante relata que não houve intimação pessoal do executado devedor principal, Agenor Luiz Setter, que figura na cédula bancária como avalista e garantidor.

Afirma que o referido executado não possui advogado constituído nos autos, mas apenas a empresa da qual é proprietário, o que configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a certidão apresentada pelo leiloeiro contém vício grave, pois indica que o advogado contatado informou não ter poderes para receber intimações em nome de Agenor Luiz Setter.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja suspendido o leilão do imóvel até a regularização da intimação do devedor principal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora (Id. 318876383).

Contraminuta apresentada no Id. 324395376, pugnando pela manutenção da decisão recorrida e pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR
ajuizou Ação de Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário firmada pela executada
A. L. Setter - EPP
, figurando como avalistas
Agenor Luiz Setter, Luiz Claudino Roman Ros e Sandra Mara Salvador Segner
.

Após regular trâmite processual, foi determinada a realização de leilão judicial do imóvel matriculado sob o n. 7.665 do CRI de Nova Ubiratã-MT (antiga matrícula n. 18.368 do CRI de Sorriso-MT), designando-se a data de 01/10/2025 para o primeiro praceamento.

A agravante

A. L. Setter - EPP sustentou que não há nos autos qualquer certidão de intimação pessoal do Executado, seja por mandado cumprido ou por carta registrada com aviso de recebimento. Aduziu que foi feita apenas publicação de edital e comunicações eletrônicas, o que não supre a exigência legal prevista no artigo 889 do CPC.

Argumentou que Agenor Luiz Setter, que figura na cédula bancária como avalista e garantidor, não tem advogado constituído nos autos, mas apenas a empresa da qual é proprietário.

Alegou, ainda, que a certidão anexada pelo leiloeiro contém vício grave, pois afirma que em contato com o advogado de Agenor Luiz Setter informou não ter poderes para receber intimações.

Requereu a sustação imediata do leilão, alegando falta de intimação pessoal do executado Agenor Luiz Setter sobre a data de realização do praceamento.

O Julgador
a quo
considerou válida a intimação dirigida à executada A. L. Setter por meio de seu advogado constituído nos autos, bem como indeferiu o pedido de suspensão do leilão.

Inconformada, a Agravante interpôs este Agravo de Instrumento, reiterando as alegações de falta de intimação pessoal de Agenor Luiz Setter, cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrapartida, a Recorrida apresentou Contraminuta pugnando pela manutenção integral da decisão objurgada.

A questão central posta à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se houve regularidade na intimação do executado Agenor Luiz Setter sobre a realização do leilão judicial, especialmente diante da alegação de falta de intimação pessoal.

O artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que os executados serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. A
ratio legis
do dispositivo é assegurar o conhecimento prévio do devedor acerca do ato expropriatório, permitindo-lhe exercer os direitos decorrentes dessa ciência, como a purgação da mora ou o exercício do direito de preferência.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

No caso, está comprovado nos autos que a empresa executada A. L. SETTER – EPP possui advogado regularmente constituído desde 2011, conforme se verifica da procuração outorgada por Agenor Luiz Setter ao advogado Daniel Wurzius, com poderes amplos “ad judicia” e “et extra”, inclusive para receber intimações (Id. 57583044, pág. 87 dos autos principais).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o poder de receber intimação está incluso nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial, sendo que, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC (STJ - REsp: 1904872 PR, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, T3, DJe 28/09/2021).

Ademais, e isto é absolutamente decisivo para o deslinde da controvérsia, verifica-se que houve intimação judicial publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 21/08/2025.

A referida intimação teve como objeto dar ciência às partes interessadas acerca do ofício de comunicação de realização de leilão (id.205049208), constando expressamente como destinatários Agenor Luiz Setter (executado), A. L. Setter - EPP (executada) e outros, bem como todos os advogados constituídos nos autos, incluindo expressamente o Dr. Daniel Wurzius - OAB MT - 14006-O.

Desta forma, constata-se que houve intimação judicial válida e eficaz de todos os executados, incluindo expressamente Agenor Luiz Setter, bem como de todos os advogados constituídos nos autos, incluindo o Dr. Daniel Wurzius, acerca da realização do leilão judicial. A alegação de falta de intimação, portanto, não encontra respaldo nos autos, tratando-se de argumentação manifestamente contrária à documentação processual existente.

Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade no procedimento de intimação que justifique a sustação do leilão judicial, devendo ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau, que apreciou corretamente a matéria à luz dos fatos e do direito aplicável.

A pretensão recursal da Agravante, além de não encontrar amparo legal, revela-se manifestamente procrastinatória e temerária, buscando protelar indevidamente a satisfação do crédito exequendo.

Ante o exposto, revogo a
decisão de Id. 318876383 e, por consequência,
nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantida inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026